Tribunal: STF
Processo: AI 427023
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
        Para dissentir-se do acórdão
 proferido pelo Tribunal a quo seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório que o orientou. Súmula
279/STF.
        Embargos de declaração rejeitados.